Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-98.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001938-98.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JONAS BEZERRA DE SOUZA - CPF: 988.995.201-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001938-98.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JONAS BEZERRA DE SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001938-98.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: JONAS BEZERRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT (autos n. 610-46.2009.811.0106 – Código 68650), que julgou extinta a punibilidade de JONAS BEZERRA DE SOUZA, com fundamento nos artigos 107, IV, do Código Penal, pela prática dos crimes de estelionato tentado e uso de documento falso, em concurso material de crimes [arts. 171, c/c o 14, II e 304, todos do Código Penal].

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o magistrado não está autorizado a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade antecipada, notadamente porque o processo se encontrava com seu prazo prescricional suspenso, conforme estabelece o artigo 366, do Código de Processo Penal.

Por fim, pede a reforma do
decisum

para que, afastada a prescrição acolhida pelo juízo monocrático, seja dado prosseguimento ao feito [doc. digital n. 75497638].

O recorrido requereu, em contrarrazões, a manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n. 99666968].

O magistrado, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 75497640].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso [doc. digital n. 102442483].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001938-98.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do Ministério Público se concentra na impossibilidade de utilização da prescrição virtual, tal como fez o juízo
a quo
no caso concreto.

Consoante se depreende dos autos, o recorrido, no dia
19 de junho de 2009
, dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Móveis Estrela”, na cidade de Nova Xavantina/MT e tentou comprar um notebook e um telefone celular utilizando um cheque falso; contudo, suspeitando da falsidade do documento, a gerente do comércio acionou a Polícia Civil que chegou no local e prendeu o recorrido – com outras duas folhas de cheque falsificadas – em flagrante delito.

Ato contínuo, no momento de sua detenção, o recorrido ainda apresentou documentação falsa aos policiais, tratando-se de uma carteira de identidade e CPF em nome de Leandro Alves de Souza, porém, após pesquisas nas bases de arquivo, os policiais conseguiram descobrir a verdadeira identidade do acusado.

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu a denúncia em 13 de janeiro de 2015, sendo a inicial recebida em
11 de março de 2015
, quando se ordenou a citação do recorrido (doc. digital n. 75497593).

Após a citação editalícia do recorrido e tendo em vista não ter ele constituído advogado para representá-lo nos autos, no dia
7 de março de 2016
, o magistrado, com fundamento no artigo 366, do Código de Processo Penal, suspendeu o processo, determinou seu arquivamento provisório e estabeleceu a data de
7 de março de 2028
para o retorno do prazo prescricional.

Ocorre que, no dia 10 de setembro de 2020, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição em perspectiva, em sentença com o seguinte teor:

“Tratam-se os presentes autos de ação penal que move o Ministério Publico Estadual contra JONAS BEZERRA DE

SOUZA, por infração aos delitos narrados pelos artigos 171, c/c, artigo 14, inciso ll e artigo 304 do Código Penal, em

concurso material.

[...]

Ainda, em se tratando de delitos em concurso material, a analise da prescrição deve-se considerar cada pena de forma

individual. Tão logo, ambos os crimes imputados ao réu perfazem-se a pena de 01 a 05 anos de reclusão cada.

[...]

No caso dos autos, vê-se que em tese os delitos imputados ao denunciado prescreveriam em 12 (doze) anos, conforme

inciso Ill do artigo 109 do Código Penal.

No entanto, extrai-se dos autos a ausência de elementos que indiquem a condenação do requerido ao quantum máximo

descrito pelo tipo penal ao qual lhe fora imputada a denuncia.

Registra-se ainda que os delitos sequer chegaram a ser consumados ficando somente no âmbito da tentativa, o que,

inexoravelmente, diminuirá eventual punição.

Com efeito, embora inexista amparo jurídico para aplicação da modalidade da prescrição antecipada ou virtual, entendo

que, atentando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo pelo principio da economia processual,

nada inibe a sua aplicação ao presente caso.

[...]

Considerando que desde a prática do fato até o presente momento ja transcorrera-se mais de 11 (onze) anos, resta

evidente que o delito encontra-se prescrito, Considerando a potencial pena desferida ao réu.

Diante do exposto, DECLARO extinta a punibilidade do denunciado JONAS BEZERRA DE SOUZA em razão da

prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV do Decreto-Lei n.° 2.848 de 07 de Dezembro

de 1.940 (Código Penal Brasileiro) [...]”
(doc. digital n. 75497632).

Como se viu, assentado na projeção que se fez de a pena dos crimes não ultrapassar 5 (cinco) anos, cujo prazo prescricional é 12 (doze) anos, e no fato de, entre a data do crime e a prolação da decisão já haver transcorrido mais de 11 (onze) anos, o juiz reconheceu a prescrição em perspectiva, que não tem base legal nem apoio na doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Prescrição antecipada ou virtual é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado [...]. A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso [...]. Mas, no Código Penal, não há amparo para tal modalidade de prescrição, embora o legislador devesse cuidar dela no futuro, prevendo-a de maneira expressa. Por outro lado, não se deve decretar a extinção da punibilidade por prescrição durante o inquérito, pois a investigação pode desvendar outros delitos. Pela impossibilidade do reconhecimento: Súmula 438 do STJ [...]. A questão perdeu o interesse, após a edição da Lei n. 12.234/2010, que eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Logo, entre o fato e a peça acusatória somente se dá a prescrição pela pena máxima em abstrato prevista para o delito; a pena concreta, quando fixada, não mais possui perspectiva retroativa. Continua valendo a consideração da falta de interesse de agir, impedindo-se o ajuizamento da ação penal, para os crimes praticados antes de 5 de maio de 2010”
(Código Penal Comentado, 16ª Ed., GEN/Forense: São Paulo, 2016, pags. 680/681)

Não ignoro o fato de a prática dos crimes remontar o longínquo ano de 2009, porém a extinção da punibilidade do acusado, utilizada pelo juízo
a quo
, encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono precedentes de ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Agravo regimental improvido
” (AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021